Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708652-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENDER SAPUCAIA MIGLIO COELHO RECORRIDO: BANCO DIGIO SA DECISÃO HOMOLOGO o ACORDO firmado entre as partes (ID 27863742), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela PARTE demandada, na forma pactuada. À secretaria para que promova a retirada do processo da pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator